Tribunal: TJSP
Processo: 0008976-84.2014.8.26.0590
Classe: Apelação Criminal / Homicídio Simples
Órgão julgador: Xisto Albarelli Rangel Neto
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-08-25
Data de publicação: 2020-08-26

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL – Homicídio doloso – Decisão desclassificatória para homicídio culposo na fase Judicium Accusationis - Apelo ministerial que busca a pronúncia dos acusados - Provido - Materialidade comprovada e indícios suficientes de autoria - Provas bastantes para a prolação da sentença de pronúncia - Recurso defensivo que busca a absolvição de Maysa julgado prejudicado - Recurso

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL – Homicídio doloso – Decisão desclassificatória para homicídio culposo na fase Judicium Accusationis - Apelo ministerial que busca a pronúncia dos acusados - Provido - Materialidade comprovada e indícios suficientes de autoria - Provas bastantes para a prolação da sentença de pronúncia - Recurso defensivo que busca a absolvição de Maysa julgado prejudicado - Recurso ministerial provido.